Tribunal: STF
Processo: ARE 1446208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDADA. UNIMED CONSIDERADA COMO UNIDADE NACIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERCÂMBIO E TEORIA DA APARÊNCIA. AMBAS AS EMPRESAS MÉDICAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACOLHIMENTO. 



    - A Unimed é vista como uma unidade nacional, considerando a possibilidade de intercâmbio e a teoria da aparência. Assim, na esteira da proteção ao consumidor hipossuficiente, em sendo as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, são solidariamente responsáveis in casu, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida.



      - “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que incluiu no polo passivo a Unimed Norte/Nordeste - Federação Interativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e julgou procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação de tutela, determinar que as requeridas autorizem e custeiem cirurgia cesariana de emergência pela qual foi submetida a autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. Conquanto cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED' s. do país, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada. Seguindo essa linha de entendimento, revela-se incabível a perseguida ilegitimidade passiva, única matéria submetida a reexame.” 4. Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 00091753520178070007 (1091156), 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sandoval Oliveira. j. 20.04.2018, DJe 25.04.2018).



    APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES E MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO EXONERADO/DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EPROCESSUAL CIVIL. PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 30DA LEI 9.656/98. MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES E MÁXIMO DE24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO EXONERADO/DEMITIDO SEM JUSTACAUSA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art.30, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.656/1998. Precedentes."(REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe18/10/2016) 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt noREsp: 1431852 S P 2014/0016500-0, Relator: Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente